Tribunal: CARF
Processo: 16045.000494/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000494/2008-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-006.024 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TV TAUBATÉ S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/09/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO OMISSA.
As alegações de omissões existentes em Decisão, provocadas pelos legitimados
para opor embargos, deverão ser recebidas como embargos de declaração para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. FALTA DE DECLARAÇÃO DE FATOS GERADORES EM
GFIP. CFL 68. ANISTIA. APLICABILIDADE AO FATO PRETÉRITO
Aplicabilidade do disposto no Art. 49 da Lei no 13.097/2015, o qual reza que
ficam anistiadas as multas previstas no art. 32a da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, lançadas até a publicação da mesma, uma vez que no caso concreto a
declaração de que trata o inciso IV, do caput do art. 32, da Lei no 8.212/1991,
foi apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para sua
entrega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada relativa à
anistia da multa objeto de lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Mário Hermes
Soares Campos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000494/2008-10
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000494/2008-10

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (e-fls. 454/460) interpostos nos autos do
presente processo pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional , em face do Acórdão no 2202-
003.247 (e-fls. 445/452), julgado por esta 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 2a Seção de
Julgamento do CARF, em sessão realizada em 08 de março de 2016, no qual os membros do
colegiado entenderam, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário interposto.
2. O Acórdão embargado foi assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/09/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE DECLARAÇÃO
DE FATOS GERADORES EM GFIP. ALTERAÇÃO NO ORDENAMENTO
JURÍDICO.
LEI
NOVA
QUE
CONCEDE
ANISTIA
À
INFRAÇÃO.
APLICABILIDADE AO FATO PRETÉRITO.
Recurso Voluntário Provido.
3. A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros MÁRCIO HENRIQUE SALES PARADA, PAULO
MAURÍCIO PINHEIRO MONTEIRO e MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA
BARBOSA, que negavam provimento.
4. A decisão de piso traz ainda em seu relatório a seguinte descrição do Auto de
Infração:
O presente Processo Administrativo Fiscal contempla o Auto de Infração de Obrigação
Acessória – AIOA DEBCAD 37.170.458-8, CFL.68, que consiste em apresentar a
empresa o documento a que se refere a Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV,
parágrafo 3o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV, parágrafo 5o., também, acrescentado
pela Lei 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e parágrafo 4o., do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, com período de apuração 01/2004 a 12/2004, conforme Termo de Início da
Ação Fiscal – TIAF, de fls. 104 a 108.
5. Em razão de vislumbrar omissão contida no Acórdão, a d. Procuradora interpôs
embargos de Declaração, com fundamento no art. 65, inciso I, do Anexo II do RICARF, e em
Despacho de Admissibilidade, (e-fls. 463/464) foi assim relatado e decidido pela então
Presidência desta 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2o Seção de Julgamento:
A Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, fls. 454/460, contra o Acórdão n°
2202-003.247, de 08/03/2016, com fundamento no artigo 64, inciso I, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n°
343, de 2015.
Os autos foram enviados à Fazenda Nacional em 07/04/2016 (Despacho de
Encaminhamento de fl. 453). Assim, de acordo com o disposto no art. 7o, § 5o, da Portaria
MF no 527/2010, a Fazenda Nacional poderia interpor Embargos de Declaração até
13/05/2016, o que foi feito tempestivamente, com a devolução dos autos ao CARF dia
06/05/2016 (Despacho de Encaminhamento de fl. 461).
Alega a Embargante que o voto condutor do Acórdão n° 2202-003.247, de 08/03/2016,
possui omissão, em síntese, a saber, verbis:
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000494/2008-10

a - O v.acórdão mostrou-se omisso, por não constar dos autos o teor do voto
vencido. Assim, requer-se seja suprida tal omissão, determinando-se sua juntada
aos autos.
(...)
b - Outrossim, o v. acórdão, por maioria de votos, concedeu interpretação
extensiva a dispositivo que previa anistia de multa por descumprimento de
obrigação acessória, reputando indevida sua cobrança.
(...)
Demonstrada, pois, a omissão do V. Acórdão na apreciação da interpretação
literal e restritiva que se devia impingir à norma de anistia, cuja imposição de
preenchimento de requisitos específicos, como a comprovação de critério
temporal (“tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao
previsto para a entrega”, nos termos do artigo 49, da lei 13.097/2015), não é
estranha à legislação tributária impõe seja integrada a decisão.
Pois bem, quanto ao item “a”, não assiste razão à Embargante. Embora alegue a Fazenda
Nacional que não consta o teor do voto vencido, verifica-se que o entendimento do
Conselheiro Relator foi vencedor. Portanto, de acordo com o § 1o do art. 63 do RICARF,
não há que se integrar à decisão o teor do voto vencido.
No que tange ao item “b”, entendo que restou demonstrada à omissão. De fato, verifica-se
que o Relator considerou que "... a multa aplicada nesse auto de infração está abarcada
pela anistia concedida pela Lei 13.097/2015" (fl. 448). Entretanto, pela simples leitura do
acórdão, não é possível aferir se a Contribuinte enquadra-se na citada norma,
fundamentalmente porque não há qualquer menção de que a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212/1991, tenha sido apresentada até o último dia
do mês subsequente ao previsto para a entrega (art. 49 da Lei no 13.097/2015). Ainda que
se considere inaplicável à espécie o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212/1991,
esse entendimento deve estar expresso no voto, mormente em razão de prequestionamento
para eventual interposição de Recurso Especial.
Ante ao exposto, entendo que restou demonstrada a omissão apontada pela Fazenda
Nacional, somente em relação ao item “b”, razão pela qual acolho os Embargos
Declaratórios.
(...).
6. Vê-se então que a Presidência da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2o Seção
de Julgamento admitiu parcialmente os Embargos de Declaração, de acordo com a
fundamentação acima externada.
7. Com encaminhamento para nova distribuição por sorteio, o Relator designado
entendeu por encaminhar proposta de resolução ao Plenário, o qual, por unanimidade de votos,
converteu o julgamento em diligência, conforme Resolução número 2202-000.784 desta 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara (e-fls. 465/470), e cuja redação do voto vencedor é apresentada
em síntese:
(...)
O único ponto a ser esclarecido, que foi admitido no despacho de admissibilidade do
ilustre Presidente de Turma, é se a declaração de que trata o inciso IV do caput do art.
32 da Lei no 8.212/1991, fora apresentada até o último dia do mês subsequente ao
previsto para a entrega (art. 49 da Lei no 13.097/2015). Caso não tenha sido atendida tal
condição, esclarecer se seria ou não mantido o entendimento proferido no Acórdão
embargado.
Diz o artigo 49 da Lei 13.097/2015, citado:
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32a da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração
de que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto
para a entrega. (destaquei)
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000494/2008-10

Bem, no Relatório Fiscal que consta da fl. 12, o Auditor Fiscal diz que:
(...)
Ou seja, houve apresentação da GFIP, não se falando aqui em falta de declaração, mas
em declaração inexata. Além disso, algumas das GFIP foram retificadas/alteradas,
posteriormente, em janeiro/fevereiro de 2007, conforme consta no quadro que elaborou,
na fl. 12.
No seu voto, a DRJ, em 1a instância, registrou conexão deste processo com os processos
16045.000498/2008-90
(contribuições
patronais)
e
16045.000497/2008-45
(contribuições segurados), onde o resultado do julgamento naquela instância fora pela
procedência do lançamento. (...)
No mérito, aquela instância julgadora entendeu que os argumentos apresentados pela
defesa para justificar a não inclusão de fatos geradores em GFIP já fora analisada nos
processos acima mencionados e transcreveu-os.
Disse ainda que em relação às competências 02/2004 a 04/2004 a fiscalização constatou
que a empresa procedeu a exclusão das GFIP referentes ao CNPJ 01.921.699/0002-76,
em 30/01/2007, sendo entregues posteriormente em 09/02/2007, GFIP sem movimento.
Disse, entretanto, que esse fato em nada altera o mérito da presente autuação, pois o que
se constatou nestes autos foi a ausência de declaração em GFIP dos segurados da filial
0002-76, não sendo corrigidas as GFIP destas competências.
Entendo, assim, que existem dúvidas a serem esclarecidas, para que se possa proferir a
devida decisão e por isso VOTO pela conversão do julgamento em DILIGÊNCIA, nos
seguintes termos:
a) a Unidade preparadora aponte, uma a uma, a data de apresentação das declarações
que ensejaram a autuação que aqui se discute (01 a 12/2004), para que se possa verificar
se atendem à parte final do artigo 49 da Lei no 13.097/2015. A Unidade aponte ainda se
existem declarações originais e retificadoras, discernindo as datas de apresentação.
Após, a Unidade elabore relatório circunstanciado com o resultado da diligência e dê
ciência ao contribuinte, para, querendo, manifestar-se no prazo de trinta dias, e retorne
os autos ao CARF, para prosseguimento do julgamento.
(...)
8. Em atendimento ao pedido de Diligencia, ocorreu a juntada dos documentos de
e-fls. 475/528 e da Informação Fiscal de e-fls. 529/530, exarada por Auditor da Seção de
Fiscalização da DRFB Taubaté, nos seguintes termos:
1) Atendendo ao solicitado às fls 470, informamos:
a) Constatamos através dos sistemas informatizados da Receita Federal, que as GFIPs
originais , da empresa, foram entregues dentro do prazo previsto em Lei, Artigo 32
Inciso IV da Lei 8.212 de 24 de Julho de 1991 As informações foram prestadas nos
CNPJ 01.921.699/0001-95 e CNPJ 01.921.699/0002-76 conforme planilhas anexadas ás
fls 527 a 528, gerando divergências no cadastro.
b) Além das pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da Receita Federal,
procedemos visita à empresa e em contato com a responsável pela área de Recursos
Humanos (RH), Sra Terezinha de Jesus Santos Ribeiro e solicitamos esclarecimentos
sobre as diversas RETIFICAÇÕES efetuadas nas Guias de Recolhimento por Tempo de
Serviços e Informações á Previdência Social (GFIP).
c) A Sra Terezinha relatou que a empresa constantemente precisa de Certidões
Negativas de Débito e nestas ocasiões apareciam Divergências que impediam a emissão
da CND e precisava dirigir-se à Agência da Previdência Social para sanar as falhas
apontadas e no Plantão Fiscal foi informado dos procedimentos para retificações das
GFIPS.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000494/2008-10

d) Nos sistemas as divergências permaneciam, e nas tentativas de acerto, foram feitas
várias GFIPs retificadoras as quais geraram confusão, constatada pela Fiscalização em
2008, dando origem ao AI 37.170.458-8, lavrado corretamente à época dos fatos.
e) Após a referida Fiscalização, a empresa regularizou todas as divergências existentes
nas GFIPs tanto na matriz quanto na filial, ajustando os recolhimentos efetuados às
GFIPs declaradas, conforme documentos CCOR -Consulta de Conta Corrente de
Estabelecimento e CCOGFIP Consulta de Valores a Recolher X Valores Recolhidos.de
fls 521 a 526.
f) Conforme item “e” acima, ficou esclarecido que os empregados estavam registrados
no CNPJ 01.921.699/0002-76 período de 01/2004 a 04/2004 e no CNPJ
01.921.699/0001-91 de 05/2004 em diante; e que a empresa indevidamente, para ajustar
as divergências excluiu as informações prestadas em relação a seus funcionários no
período de 02/2004 a 04/2004 (CNPJ 01.921.699/0002-76, motivo do Auto de
Infração). Após a Fiscalização realizada em 30 de Setembro de 2008 a empresa
regularizou todas a divergências em relação às GFIPs.
2) Conforme visita à empresa, análise das informações junto aos sistemas
informatizados da Receita Federal, verificamos que as GFIPs originais foram entregues
à rede bancária dentro do prazo estabelecido por Lei, Artigo 32, Inciso IV da Lei 8.212
de 24 de Julho de 1991. conforme GFIPs extraídas do Sistema CNIS fls 487 a 520 e
GFIPS WEB e suas alterações fls. 475 a 486 e planilhas anexadas ás fls 527 e 528 e que
devido a divergências ocorridas, foram efetuadas diversas retificações para acertar as
pendencias existentes no sistema, as quais estão devidamente sanadas.
(...)
9. Destaque-se que, devidamente cientificada a contribuinte do resultado da
Diligência, cf. certificado às e-fls. 535 do presente, a mesma não se manifestou. Retornados os
Autos a este Egrégio Conselho, novo sorteio para relatoria foi realizado e o Processo foi
distribuído a este Conselheiro para relatoria.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
11. Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade,
portanto, devem ser conhecidos.
12. Compulsando os autos sob apreciação, notadamente o Acórdão de Recurso de
Voluntário de e-fls. 445/452, sob a luz dos embargos interpostos pelo interessado de e-fls.
454/460, com a motivação desta apreciação advindo do acolhimento parcial dos citados
embargos pelo Despacho de Admissibilidade de Embargos, proferido pela Presidência desta
Segunda Turma Ordinária, de e-fls. 465/470, de cuja admissibilidade parcial comungo, constata-
se que realmente o Acórdão Embargado resultou em decisão omissa.
13. Da reanálise dos autos, fica patente que o Relatoria do Acórdão embargado
considerou que a multa aplicada no presente auto de infração CFL 68 está abarcada pela anistia
concedida pela Lei 13.097/2015, mas realmente não é possível aferir no voto proferido se a
Contribuinte enquadra-se na citada norma, inexistindo no mesmo referência de que a declaração
de que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212/1991 (GFIP) tenha sido apresentada
até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega (art. 49 da Lei no 13.097/2015).
14. Para dirimir a omissão evidenciada, de grande valia foi a juntada dos
documentos de e-fls. 475/528 e da Informação Fiscal de e-fls. 529/530, onde pode ser verificado
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.024 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000494/2008-10

que as GFIP originais foram entregues à rede bancária dentro do prazo estabelecido por Lei,
aquele determinado pelo Artigo 32, Inciso IV da Lei 8.212 de 24 de Julho de 1991, atendendo
portando os requisitos para o reconhecimento da anistia prevista no do artigo 49 da Lei no
13.097/2015, inicialmente apontada no Acórdão a quo, embora exarado com omissão.
15. Diante de tais constatações, evidencia-se que, na correta apreciação dos autos
sob a luz dos embargos interpostos e do resultado da Diligência solicitada, resta sanada a
omissão com a juntada de documentação comprobatória para apreciação dos requisitos da anistia
reconhecia.
16. Conclui-se então que deve ser revista a decisão embargada por ter sido
emanada com decisão omissa. Conclui-se ainda que não deve ser reformado o encaminhamento
do Voto do Acórdão embargado, e deve ser mantido o provimento ao Recurso voluntário.
Dispositivo
17. Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, em acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a
omissão apontada relativa à anistia da multa objeto de lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital